Tribunal: TJSP
Processo: 3007887-11.2013.8.26.0363
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Marcos Soares Machado
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
Apelação Cível. Execução Fiscal. IPTU dos exercícios de 2008, 2011 e 2012. Município de Mogi Mirim. Execução ajuizada em dezembro de 2013. Parte executada falecida em data anterior ao ajuizamento da ação. Ilegitimidade passiva. Impossibilidade de alteração do polo passivo no curso da demanda. Proposta a execução fiscal, essa deve prosseguir contra a pessoa cujo nome foi indicado na CDA. A

Ementa:
Apelação Cível. Execução Fiscal. IPTU dos exercícios de 2008, 2011 e 2012. Município de Mogi Mirim. Execução ajuizada em dezembro de 2013. Parte executada falecida em data anterior ao ajuizamento da ação. Ilegitimidade passiva. Impossibilidade de alteração do polo passivo no curso da demanda. Proposta a execução fiscal, essa deve prosseguir contra a pessoa cujo nome foi indicado na CDA. A modificação do sujeito passivo da relação tributária, em razão do que dispõem os artigos 121 a 123 e 128 do CTN, só é permitida na fase administrativa. Súmula no 392 e tema no 166, ambos do STJ. Sentença de extinção mantida. Recurso não provido.